Tribunal: STF
Processo: RHC 241588
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Pedido de destaque. Indeferimento. Resolução nº 642/2019. 



    Referente à Petição 109.421/2024 (evento 91).



    Em 15.8.2024, a Defesa opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    A advogada do Embargante, por intermédio da referida petição, requer destaque do feito “para que o julgamento seja retirado do plenário virtual e seja encaminhado ao julgamento físico”. Insiste no argumento de que a minorante do tráfico, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, foi afastada com “juízo de valor, suposições e conjecturas”. Reitera a inexistência de prova de que o Embargante integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consoante o art. 83, § 1º, III e VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado, porquanto independe de pauta o julgamento de habeas corpus e de embargos de declaração em matéria processual penal.



    De outro lado, o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    Na hipótese, o acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, razão pela qual não detecto excepcionalidade justificadora de destaque no presente feito.



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado pela Defesa (Petição nº 109.421/2024).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente